Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-92.2022.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000248-92.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLI ROSA DA SILVA - CPF: 380.059.051-49 (APELANTE), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - Ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interpostos por
ROSENO LINO DA SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada contra o

BANCO BMG SA
.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado-RMC, pera empréstimo consignado.

Por fim, requereu a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

Citado, O banco réu apresentou contestação.

No mérito, esclareceu que houve contrato celebrado entre as partes. Colacionou cópia do contrato e comprovante de transferência do valor emprestado.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo inexistir vício de consentimento, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

"In casu, denota-se que restou devidamente comprovada a contratação da RMC, eis que o requerido acostou aos autos a cópia do Contrato n. 50248188 denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Emitido Pelo Banco BMG S.A. e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinado pelo autor (Id. 96690869), e a Proposta n. 821785758, além de várias transferências e faturas de cartão de crédito (Id. 96690874, 96690876).

Outrossim, a requerida demonstrou que a assinatura exarada no contrato é idêntica àquela contida no documento de identidade da parte autora (Id. 96690869 - 85499923).

Nesse ponto, cumpre salientar que não se vislumbra qualquer fraude no contrato, estando visível que todas as páginas se tratam do mesmo serviço.

(...)

Ante ao exposto, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. Todavia, fica a exigibilidade suspensa, ante a concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando que houve desacerto da decisão.

Aduziu que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do banco apelado, já que não lhe prestada informação adequada.

Que a contratação ocorreu com vício de consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Que não existe data limite para o fim dos descontos, o que tornará a dívida eterna.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade para declarar inexistente do cartão de credito consignado, bem como para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por ROSENO LINO DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada contra o BANCO BMG SA.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que a parte recorrente não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrida.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de não ter contrato empréstimo consignado através de um cartão de credito.

Entretanto, analisando os documentos juntados nos autos, verifico que apelante firmou um
“TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO BMG”.
(id. 191189789 - Pág. 1) PDF fl. 371.

Ademais, como bem analisado pelo Juiz de piso:

“Com efeito, ao analisar o contrato (id. 96690869) foi contratado e consentido da seguinte forma no instrumento: “o titular declara estar ciente de que o produto contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado, declarando ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II, deste termo, (...) O(a) titular declara ainda estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável. (...) O Titular autoriza desde já, o Banco BMG S.A., diretamente ou através de empresas terceirizadas, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em qualquer conta corrente de sua titularidade, mantida junto ao Banco BMG S.A. ou em outra Instituição Financeira, o valor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do Cartão de Crédito Consignado ora contratado. (...) (Id. 96690869).”

Porquanto, infere-se dos autos que o contrato fala por si só, o seja, ocorreu a contratação de cartão de crédito consignado, tendo a requerente ciência das cláusulas contratuais. Aliás, a reclamante firmou a relação jurídica desde 2017, autorizou o desconto em folha bem como a adesão de cartão de crédito (Id. 96690869), devidamente assinados.

Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vicio de consentido.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O
contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide."
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. No 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula no 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido." (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, julgado em 10/04/2023).

Por fim, quanto à alegação de eternização da divida, insta esclarecer que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Ora, ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024